Tribunal: STF
Processo: ADI 2531
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL ALTERADA POR SUPERVENIENTE EMENDA
CONSTITUCIONAL: AÇÃO PREJUDICADA.
I. - Ação direta de
inconstitucionalidade prejudicada, por isso que o paradigma
constitucional invocado - C.F., art. 40, III, c - foi
substancialmente alterado pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998.
II. - Agravo não provido.